Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator